Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717259-31.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FELIPE BATISTA RIBEIRO SILVA DECISÃO ID 71700313. Homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.